Tribunal: TJMT
Processo: 1001562-24.2025.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001562-24.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENEDINA ROSA MORAES - CPF: 275.013.881-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. FOTOCOAGULAÇÃO A LASER (OLHO DIREITO). CLASSIFICAÇÃO EM SISREG COMO “VERDE” E AUSÊNCIA PARCIAL DE LAUDO DETALHADO. MORA ADMINISTRATIVA SUPERIOR A 100 DIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ENEDINA ROSA MORAES contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência para obrigar ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ a realizar FOTOCOAGULAÇÃO A LASER — OLHO DIREITO; nos autos consta solicitação no SISREG classificada como “VERDE”, alegação de risco de “perda visual definitiva” em laudo médico dos autos, pedido de juntada de laudo detalhado pelo NAT e superação de prazo de espera superior a 100 dias; Ministério Público opinou pelo provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência recursal nos termos do art. 300 do CPC — (i) fumus boni iuris — e (
ii
) periculum in mora — diante da classificação administrativa de risco no SISREG e da mora administrativa já configurada por espera superior a 100 dias; bem como se é legítima a inclusão do Município no
pólo
passivo e a imposição de obrigação solidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de solicitação formal no SISREG, com diagnóstico e indicação do procedimento, constitui indício robusto da necessidade terapêutica, conferindo verossimilhança à pretensão e demonstrando a probabilidade do direito.

A classificação administrativa como “VERDE — Não Urgente” é critério de triagem gerencial que não obsta, em cognição sumária, a apreciação da urgência quando evidenciada mora administrativa e risco de dano irreversível.

A superação do parâmetro de razoabilidade temporal (mais de 100 dias desde a inscrição no SISREG) caracteriza mora estadual/municipal e gera presunção de perigo ao resultado útil do processo, autorizando a tutela para evitar dano irreparável à visão da paciente.

A inclusão do Município no polo passivo é legítima, haja vista a responsabilidade solidária dos entes federados pela saúde pública (
arts
. 23, II, e 196, CF/1988), sendo possível judicialmente determinar obrigação solidária e resolver eventual ressarcimento posteriormente.

A intervenção judicial não configura privilégio indevido, mas medida necessária para restaurar a efetividade do direito fundamental à saúde ante a inércia administrativa demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1.
A solicitação formal de procedimento inserida no SISREG, acompanhada de indicação médica de risco de perda visual, confere fumus boni iuris suficiente para a concessão de tutela de urgência em cognição sumária.
2.
A mora administrativa configurada por espera superior a 100 dias presume periculum in mora apto a autorizar tutela para assegurar o resultado útil do processo, mesmo quando a classificação inicial for “verde”.
3.
Na seara do direito à saúde, a inclusão do Município no polo passivo é legítima, sendo aplicável a responsabilização solidária dos entes federados, cabendo ao juízo direcionar a obrigação e possibilitar posterior ressarcimento entre os coobrigados.

Dispositivos e normas relevantes citados:
Constituição Federal/1988,
arts
. 6º, 23, II, e 196; Código de Processo Civil, art. 300; Enunciado n. 93 — VI Jornada de Direito da Saúde (CNJ); Tema 793 (RE 855.178/STF).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ENEDINA ROSA MORAES, em face da decisão interlocutória proferida pelo douto Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, registrada sob o ID 205974014 nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº
1053390-82.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que objetivava compelir os entes públicos a fornecerem, de imediato, o procedimento de FOTOCOAGULAÇÃO A LASER – OLHO DIREITO, reputado indispensável ao tratamento da patologia que acomete a Agravante. O magistrado de primeiro grau fundamentou o indeferimento na ausência dos requisitos autorizadores da medida, notadamente o periculum in mora, ao ponderar que: a) a parte autora, embora intimada, não colacionou aos autos laudo médico oftalmológico detalhado e exames atualizados, conforme solicitação do Núcleo de Apoio Técnico – NAT (ID 197261380); e b) a solicitação do procedimento no Sistema de Regulação – SISREG fora classificada com risco “VERDE – Não Urgente” (ID 196962893), de modo que a concessão da medida, sem demonstração inequívoca de risco iminente, representaria preterição dos demais usuários do sistema público de saúde.

Irresignada, a Agravante interpôs o presente recurso (ID 315727358), sustentando, em apertada síntese, a imperiosa necessidade de reforma do decisum. Alega que a ausência do tratamento oftalmológico indicado lhe acarreta grave risco de dano irreversível, qual seja, a perda definitiva da visão. Argumenta que sua condição de saúde, aliada à sua idade (62 anos), exige a imediata intervenção do Poder Judiciário para assegurar a efetividade do seu direito fundamental à saúde, insculpido nos artigos 6º e 196 da Constituição da República. Ressalta que a espera pela tramitação ordinária do feito pode frustrar a própria utilidade do provimento jurisdicional final, ante a possibilidade de agravamento de seu quadro clínico. Pugnou, ao final, pela concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, pelo provimento integral do recurso.

Em decisão monocrática de ID 316121894, foi deferida a tutela de urgência recursal, determinando-se aos Agravados a adoção das providências necessárias para a realização do procedimento postulado.

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram as suas respectivas contrarrazões.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em sua contraminuta de ID 317642878, pugnou pela manutenção integral da decisão agravada. Sustentou, em suma, que o juízo de origem agiu com acerto ao indeferir a medida, uma vez que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de apresentar laudo oftalmológico detalhado e exames que comprovassem a urgência do quadro clínico, conforme apontado pelo parecer técnico do NAT (ID 197261380).

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, nas contrarrazões de ID 318853851, arguiu, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o procedimento de
fotocoagulação
a laser é classificado como de alta complexidade, cuja responsabilidade, segundo a organização do Sistema Único de Saúde, recairia exclusivamente sobre o Ente Estadual. Invocou, para tanto, o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal,
requerendo o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso. No mérito, defendeu a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, corroborando os fundamentos da decisão de primeiro grau.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio de seu ilustre representante, em parecer lançado no ID 324090369, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. Sustentou o órgão ministerial que o laudo médico constante dos autos, ao alertar sobre o risco de "perda visual definitiva", evidencia a gravidade e a urgência da situação, sobrepujando-se à classificação administrativa de risco. Reiterou seu posicionamento em manifestação posterior (ID 327680382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Submete-se à apreciação desta colenda Turma Recursal o Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em primeira instância, negou à Agravante a tutela de urgência para a realização de procedimento oftalmológico.

O recurso é cabível, tempestivo e, estando a parte Agravante sob o pálio da justiça gratuita, dispensado o preparo. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo à análise de seu mérito.

A controvérsia cinge-se em verificar a presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil – a saber, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) –, a fim de se chancelar ou infirmar a decisão que denegou o pleito liminar de fornecimento do procedimento de FOTOCOAGULAÇÃO A LASER – OLHO DIREITO.

Após detida análise dos elementos coligidos aos autos, entendo que a pretensão recursal merece acolhimento, devendo a tutela de urgência recursal, por mim concedida na decisão de ID 316121894, ser confirmada por este Colegiado. As razões que me conduzem a tal convicção, e que ora submeto ao escrutínio de Vossas Excelências, passam pela reavaliação ponderada dos elementos probatórios e pela correta exegese do arcabouço normativo que rege o direito fundamental à saúde.

I. Da Probabilidade do Direito e da Insuficiência dos Fundamentos da Decisão Agravada

O primeiro pilar para a concessão da tutela de urgência reside na demonstração da probabilidade do direito invocado. O juízo a quo, ao indeferir a medida, amparou-se na premissa de que a Agravante não teria apresentado um laudo médico suficientemente detalhado, o que, segundo aquela ótica, fragilizaria a
verossimilhança de suas alegações. Com a devida vênia ao entendimento do nobre magistrado de primeiro grau, divirjo de tal conclusão, porquanto a considero excessivamente formalista e divorciada da realidade instrumental do Sistema Único de Saúde.

A tese da Agravante, a meu ver, encontra sólido amparo na documentação que instrui a demanda originária. Embora o juízo a quo tenha ressaltado a ausência de um laudo médico pormenorizado, a existência de uma solicitação formal de procedimento no Sistema Nacional de Regulação (SISREG), sob o número 604354002 (ID 196962893), constitui um eloquente indício da necessidade terapêutica. Com efeito, a própria inclusão da paciente no sistema, com o diagnóstico de “Outros transtornos da retina” (CID H35) e a indicação específica do procedimento de “FOTOCOAGULAÇÃO A LASER - OLHO DIREITO”, pressupõe uma avaliação médica prévia que identificou a pertinência do tratamento. Este documento não é uma peça avulsa, mas sim o resultado de um fluxo administrativo interno ao próprio SUS, que se inicia com a avaliação de um profissional de saúde, o qual, ao constatar a necessidade clínica, promove a inserção dos dados da paciente na plataforma de regulação.

Portanto, a demanda não se encontra desprovida de qualquer lastro médico, como pode parecer a uma primeira vista. Ao contrário, trata-se de uma pretensão já internalizada e validada, ao menos em seu nascedouro, pela própria estrutura administrativa do Sistema Único de Saúde. O documento de ID 196962893, emanado da própria máquina estatal, constitui um ato administrativo que reconhece, de forma implícita, a necessidade do procedimento. Exigir, em sede de cognição sumária, um relatório adicional, laudatório e pormenorizado, quando a própria Administração já chancelou a indicação terapêutica por meio de seus sistemas oficiais, afigura-se um rigorismo processual que desconsidera a função precípua da tutela de urgência: a de assegurar a efetividade de um direito que se mostra plausível e em risco. A probabilidade do direito, portanto, não apenas decorre da garantia constitucional à saúde, prevista no artigo 196 da Carta Magna, mas também se materializa neste ato administrativo que, por si só, confere densa verossimilhança à pretensão autoral.

II. Do Perigo na Demora e da Relatividade da Classificação Administrativa de Risco

O segundo e não menos importante requisito, o periculum in mora, revela-se com ainda maior contundência no caso em tela, e constitui o ponto fulcral para a reforma da decisão agravada. O magistrado de origem apoiou-se na classificação do procedimento como “VERDE - Não Urgente”, atribuída no momento da inserção da paciente no SISREG, para afastar o perigo de dano. Respeitosamente, entendo que tal fundamento não se sustenta diante da dinâmica temporal da saúde e da ineficiência estatal.

Os fundamentos que alicerçaram a decisão de indeferimento em primeiro grau perdem sua força de convicção quando confrontados com a realidade da mora administrativa. A classificação de um procedimento como “VERDE - Não Urgente” é um critério de triagem, uma ferramenta de gestão de filas, mas não pode, em hipótese alguma, servir como um salvo-conduto para a omissão indefinida do Estado. O caráter “não urgente” de uma condição médica é, por sua própria natureza, temporal e relativo. A ausência de tratamento tempestivo é, por si só, um fator de risco que pode agravar o quadro clínico e torná-lo, aí sim, irreversível, transmutando uma condição eletiva em uma emergência. O tempo, em matéria de saúde, não é um elemento neutro; ele atua, incessantemente, em desfavor do paciente que aguarda pela prestação estatal.

No caso concreto, a solicitação foi inserida no SISREG em 02 de junho de 2025 (ID 196962893). A decisão liminar que antecipou a tutela recursal foi proferida em 22 de setembro de 2025 (ID 316121894), quando já haviam transcorrido mais de 100 (cem) dias. A inércia administrativa, portanto, já se configurara de forma objetiva. Conforme assentei naquela decisão, e ora reafirmo, a VI Jornada de Direito da Saúde, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio do Enunciado n. 93, estabeleceu um parâmetro objetivo para aferir a demora excessiva, considerando-a configurada quando a espera por consultas e exames supera 100 dias, e por cirurgias e tratamentos, 180 dias. A superação de tal marco temporal, que serve como baliza de razoabilidade, caracteriza a inefetividade da política pública no caso concreto e transfere o ônus da demora para o Estado, convolando a espera em perigo concreto.

Assim, a discussão desloca-se da estrita comprovação da urgência médica inicial para a constatação da ineficiência estatal qualificada pela mora. A inércia do Poder Público em atender a uma demanda já registrada em seus próprios sistemas, por prazo que excede o razoável, gera uma presunção de lesão ao direito do paciente, justificando plenamente a intervenção judicial para corrigir a omissão e evitar que a passagem do tempo consume o próprio bem da vida tutelado – a visão da Agravante. O argumento de violação à isonomia e de preterição da fila de espera não prospera,
pois
a intervenção judicial, neste cenário, não visa criar um privilégio, mas sim restabelecer a legalidade violada pela demora excessiva e garantir o mínimo existencial a quem já aguardou por tempo demasiado.

III. Da Responsabilidade Solidária e do Adequado Direcionamento da Obrigação

Por fim, cumpre enfrentar o argumento levantado pelo Município de Cuiabá acerca de sua ilegitimidade passiva. O ente municipal aduz que o procedimento, por sua complexidade, seria de responsabilidade do Estado de Mato Grosso. Embora a organização interna do SUS estabeleça uma repartição de competências, tal divisão administrativa é res
inter

alios
acta em relação ao cidadão.

A Constituição Federal, em seus artigos 23, II, e 196, estabelece a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios pela saúde pública. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema 793), pacificou o entendimento de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde". A mesma tese faculta à autoridade judicial o direcionamento do cumprimento da obrigação e a determinação de eventual ressarcimento posterior, mas não afasta a legitimidade de qualquer dos entes para figurar no polo passivo da demanda.

Logo, a inclusão do Município de Cuiabá no polo passivo é legítima e a imposição da obrigação de forma solidária, nesta fase processual, é a medida que melhor assegura a celeridade e a eficácia do provimento jurisdicional em prol da saúde da Agravante. A discussão acerca da repartição de custos e da competência executória precípua é matéria a ser dirimida administrativamente entre os entes federados ou, se o caso, em sede de cumprimento de sentença com pedido de ressarcimento, não podendo servir de anteparo para a negativa do direito fundamental da paciente. A decisão liminar, ao impor a obrigação solidária, agiu com o devido acerto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a decisão agravada (ID 205974014) e CONFIRMAR a tutela de urgência recursal deferida no ID 316121894, determinando que os Agravados, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, de forma solidária, adotem todas as providências administrativas necessárias para garantir a realização do procedimento de FOTOCOAGULAÇÃO A LASER - OLHO DIREITO na Agravante ENEDINA ROSA MORAES, nos exatos termos já delineados na referida decisão liminar, sob pena das cominações ali fixadas.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025